Tribunal: STF
Processo: HC 210114
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA: INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Aurélio de Souza Santos e outra, advogados, em benefício de Alexandre Franco Dias, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, em 16.11.2021, pelo qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 144.548/MG:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TORTURA EM CONCURSO DE AGENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECORRENTE QUE, COM SUA CONDUTA, EM TESE, CONCORREU PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Caso em que não se está diante de excepcionalidade a justificar a precoce extinção da ação penal. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o que permite a compreensão dos fatos e possibilita o amplo exercício da defesa e do contraditório. Não há razão para impedir o Estado-Administração de demonstrar a eventual responsabilidade penal dos recorrentes, isso, diante do quadro apresentado, implicaria cercear o direito-dever do Poder Público em apurar a verdade sobre o que se passou. 2. Hipótese em que a inicial acusatória atribui ao recorrente e aos corréus a conduta de concorrer para a sessão de tortura, realizada por outros dois acusados, a qual culminou com a morte violenta da vítima a que se atribuía a prática de um crime (furto de um celular) no interior do estabelecimento. 3. A denúncia logra demonstrar, ainda que de forma sucinta em alguns pontos, mas não a ponto de obstar o exercício do contraditório e ampla defesa, que o recorrente e outros dois denunciados, cientificados de que a vítima havia subtraído um aparelho celular, retiveram e entregaram o ofendido a outros dois acusados, que também trabalhavam como vigilantes do local, a fim de que o ofendido fosse submetido à intenso sofrimento físico, como forma de correção. 4. Se o recorrente e os corréus tivessem retido o ofendido para entrega à polícia, a situação seria outra. Mas, ao assim proceder, está, por ora, configurada a contribuição deles para o êxito da empreitada criminosa, conduta que não pode ser cindida da dos demais corréus, responsáveis pelas agressões, as quais foram graves a ponto de culminar com a morte do ofendido. Precedente. 5. Recurso improvido”. (e-doc. 12) 



    2. Consta na inicial terem sido o paciente e outros dois investigados denunciados pela alegada prática do crime previsto no caput e al. a do inc. I do art. 1º da Lei n. 9.455/1997.



    Afirmam os impetrantes que a denúncia seria inepta, pois nela se teriam narrado “atos e condutas condizentes somente ao crime de homicídio em si, sem descrever qualquer frase [de] como fora praticado o suposto crime de tortura” imputado ao paciente.



    Argumentam que se teriam “discrimin[ado] condutas apenas com relação a outros réus [Evandro dos Santos e Jonathan Felipe de Souza]. Desta forma não ha[veria] como dar prosseguimento à ação penal”.



    Instruiu-se a inicial somente com cópias da denúncia, do inquérito policial e da resposta à acusação.



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “[Requer-se]: 1) A ordem liminar do presente Habeas corpus em favor de Alexandre Franco Dias para determinar o trancamento da ação penal nº 0025712-48.2019.8.13.0079, perante a Vara do Tribunal do Júri da comarca de Contagem/MG, com relação ao Réu ante a inépcia da denúncia descrita acima; 2) Alternativamente caso Vossa Excelência não entenda pelo pedido liminar acima, que seja suspenso o andamento do feito até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, tendo em vista o prejuízo acarretado ao PACIENTE; 3) A procedência no mérito do presente pedido de HABEAS CORPUS, com sua ordem concedida” (fl. 29, e-doc. 1).



    3. Em 15.12.2021, neguei seguimento a esse habeas corpus, por deficiência na instrução do pedido, conforme decisão de e-doc. 10.



    4. Em 17.1.2022, foi apresentado agravo regimental, com pedido de de reconsideração, juntando-se os documentos faltantes para análise da impetração (decisões proferidas em primeiro e segundo graus de jurisdição e no Superior Tribunal de Justiça – e-docs. 12, 13 e 14).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Com a apresentação, no prazo recursal, dos documentos necessários ao exame da impetração, reconsidero a decisão de e-doc. 10.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. O objeto específico e único do presente habeas corpus é a alegada inépcia da inicial acusatória apresentada pelo Ministério Público estadual contra o paciente que, se acolhida, impediria o regular prosseguimento do processo.



    Afirmam os impetrantes que não teriam sido descritas naquela peça as condutas típicas imputadas ao paciente, nem apontado algum ato a “ligá-lo à prática do crime de tortura” (sic).



    8. A denúncia é peça técnica, devendo ser simples e objetiva. Nela se atribui a pessoa identificada a responsabilidade penal por fato determinado. Há de conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”, com adequada indicação da conduta ilícita imputada ao acusado para propiciar-lhe o pleno exercício do direito de defesa (§ 2º do art. 357 do Código Eleitoral e art. 41 do Código de Processo Penal).



    Denúncia é proposta de demonstração de prática de fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à efetiva comprovação e contradita e, como assentado na jurisprudência, somente pode ser rejeitada quando a) não houver indícios da ocorrência de crime; b) de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado; c) não houver pelo menos indícios de sua participação.



    Na espécie, extrai-se da inicial acusatória apresentada contra o paciente:



    “(...) Exsurge do apanhado pré-processual que Evandro dos Santos e Jonathan Felipe de Souza, não obstante sejam policiais militares, encontravaim-se no acima descortinado contexto fático, deveras, a informalmente prestar serviço, ou seja, a realizar ‘bico’ na ilícita e, assim, inexplícita e inconfessável condição de ‘leões de chácara’, no ambiente ‘Silvinho’s Bar 3 – Espeteria e Cervejaria’, que também é posto a funcionar como ‘boate’. Por isso, os denunciados Alexandre Franco Dias, Romilton Júnior Xavier e Wedson Bruno Modesto Teixeira, após serem inteirados de que Jean Lucas de Arruda Araújo subtraíra da operadora de caixa Michele Matias dos Santos um aparelho telefônico celular, diretamente concorreram – prevalecendo-se de estarem eles mesmos a trabalhar, efetivamente, como seguranças contratados pela empresa gestora do espaço de eventos – à retenção do ofendido no local e à subsequente entrega dele, em recinto de restrito acesso, às afiadas garras dos dois precitados malfeitores, pois guindado o trio em foco pelo comum e cônscio intento de que subjugado fosse o furtador a sessão de violência geratriz de físico sofrimento (cruciatibus voluntarem) que o constrangesse a dar informação viabilizadora ou, pelo menos, facilitadora da recuperação do bem afanado; aliás, conforme execrável e sabidamente muito fluente praxe de truculência aplicada a desarranjos, em casas noturas de frequência mais popular. Por conseguinte, Alexandre Franco Dias, Romilton Júnior Xavier e Wedson Bruno Modesto Teixeira cumpliciaram-se com Evandro dos Santos e Jonathan Felipe Souza a fim de que infligissem corpóreos tormentos a Jean Lucas de Arruda Araújo. Todavia, porquanto dolosamente diverso o seu concurso às agressões – eis que não antevisto e admitido por si o perigo da letalidade do agir, concretamente dominado pelos próprios experientes executores dos suplícios -, convergiram Alexandre Franco Dias, Romilton Júnior Xavier e Wedson Bruno Modesto Teixeira não à materialização do homicídio, mas sim, finalisticamente, à prática do delito de tortura, reprovado pelo artigo 1º, caput e I, ‘a’, da Lei n. 9.455/97, em combinação com o art. 29, §2º do Código Penal”. (fl. 8, e-doc. 3)



    9. Diferente do alegado pelos impetrantes, não se depreende da denúncia a afirmada ilegalidade. Ali se contém a descrição da conduta típica, a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e todos os demais requisitos exigidos pelo § 2º do art. 357 do Código Eleitoral e pelo art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.



    Apontou-se, na peça acusatória, terem o paciente e os denunciados Romilton Júnior Xavier e Wedson Bruno Modesto Teixeira concorrido para a prática do crime apurado, “prevalecendo-se de estarem eles mesmos a trabalhar, efetivamente, como seguranças contratados pela empresa gestora do espaço de eventos – à retenção do ofendido no local e à subsequente entrega dele, em recinto de restrito acesso” aos acusados Evandro dos Santos e Jonathan Felipe de Souza.



    10. A questão foi objeto de exame no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assentando-se no voto condutor do Habeas Corpus n. 1.0000.21.021704-8/000:



    “(...) No caso, o Ministério Público, ao narrar a conduta de Alexandre, relatou que o paciente promoveu a retenção e a entrega da vítima aos outros acusados com a intenção de que o ofendido fosse subjugado ‘a sessão de violência geratriz de sofrimento físico’ para constrangê-lo a dar informações, bem como se juntou a outros agentes para infligir ‘corpóreos tormentos’. 



    Como se pode ver, embora a linguagem utilizada para narrar as circunstâncias criminosas na denúncia tenha sido excessivamente rebuscada, o que a tornou pouco acessível, a peça inaugural não padece de qualquer vício capaz de ensejar o trancamento da ação penal, pois descreveu de forma satisfatória a conduta delitiva imputada ao paciente, permitindo o mais amplo exercício do direito de defesa. Sendo assim, não evidenciado o constrangimento ilegal apto a configurar a inépcia da denúncia para a ação penal, o processo principal deverá prosseguir, nos termos da Lei (...)”. (e-doc. 13). 



    Nessa mesma linha, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 144.619/MG, afastando os alegados vícios da denúncia:



    “(...) Com efeito, não estamos diante de excepcionalidade a justificar a precoce extinção da ação penal. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o que permite a compreensão dos fatos e possibilita o amplo exercício da defesa e do contraditório. Não há razão para impedir o Estado-Administração de demonstrar a eventual responsabilidade penal do recorrente, isso, diante do quadro apresentado, implicaria cercear o direito-dever do Poder Público em apurar a verdade sobre o que se passou. 



    Da análise dos trechos transcritos, observa-se que a inicial acusatória foi clara ao atribuir ao recorrente e aos corréus a conduta de concorrer para a sessão de tortura, realizada por outros dois corréus, a qual culminou com a morte violenta da vítima a que se atribuía a prática de um crime (furto de um celular no interior da boate em que o recorrente e os corréus prestavam serviço de vigilância). 



    A denúncia logra demonstrar, ainda que de forma sucinta em alguns pontos, mas não a ponto de obstar o exercício do contraditório e ampla defesa, que o recorrente e outros dois denunciados, cientificados de que a vítima havia subtraído um aparelho celular, retiveram e entregaram o ofendido a outros dois acusados, que também trabalhavam como vigilantes do local, a fim de que o ofendido fosse submetido à intenso sofrimento físico, como forma de correção. 



    Ora, se o recorrente e os corréus tivessem retido o ofendido para entrega à polícia, a situação seria outra. Mas ao assim proceder, está, por ora, configurada a contribuição deles para o êxito da empreitada criminosa, conduta que não pode ser cindida da dos demais corréus, responsável pelas agressões, as quais foram graves a ponto de culminar com a morte do ofendido. 



    Se o recorrente tinha, ou não, consciência da conduta dos outros dois denunciados, responsáveis pela sessão de tortura que resultou na morte da vítima, é questão que deverá ser comprovada durante a instrução criminal. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso”. (e-doc. 12). 



    11. Descritos na denúncia comportamentos típicos, factíveis e demonstrados os indícios de autoria e materialidade delitivas, como se tem no caso vertente, não há fundamento jurídico autorizador do trancamento da ação penal, como pretendido. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é que não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 181.171-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DENÚNCIA: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.631-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2020).



    “Embargos de declaração em habeas corpus. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Crime contra a ordem tributária. 3. Trancamento da Ação Penal. Carência de justa causa. 4. Inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas. Não ocorrência. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. 5. Descrição mínima dos fatos e de suas circunstâncias. Constrangimento ilegal não caracterizado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.337-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).2. No caso de que se trata, inexiste razão para a superação dessa orientação restritiva. Da leitura da denúncia e das demais peças de informação que instruem o recurso, não se visualiza, de plano, a alegada inépcia da inicial acusatória.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 137.738-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.5.2018).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora